Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ITCD. DOAÇÃO DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO. RECOLHIMENTO DEVIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO FISCO EM DATA ANTERIOR. ARTIGO 147 DO CTN. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, os agravantes alegam que o fato gerador ocorrera em 16/05/2005, que foi quando houve a doação do imóvel aos dois primeiros recorrentes, com reserva de usufruto vitalício ao casal doador.
2. Todavia, não lograram êxito em comprovar que a Fazenda Pública tenha tomado ciência do fato gerador em data anterior à data informada, que ensejou a abertura do procedimento administrativo visando à cobrança do tributo.
3. Recurso conhecido e desprovido.